Tribunal: CARF
Processo: 11065.004336/2004-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.004336/2004-45
ACÓRDÃO
3401-013.989 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
REICHERT CALÇADOS TDA.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.
O inconformismo com a decisão proferida desafia recurso próprio, não
restando caracterizada qualquer omissão passível de complementação pela
Turma prolatora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.989 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.004336/2004-45
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração manejado pela Fazenda Nacional e pela
Delegada da Receita Federal de Novo Hamburgo.
Em
06/10/2011
foi
proferida a Resolução CARF
no
3401-
000.323, de relatoria do Conselheiro Emanuel Carlos Dantas de Assis, em que composição
pretérita desta turma decidiu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência:

Trata-se de dois Embargos de Declaração no Acórdão no 20311.738 (fls. 129/133),
o primeiro interposto pela Delegada da Receita Federal em Novo Hamburgo/RS
(fls. 144/150), o segundo pela Procuradoria da Fazenda Nacional (fls. 155/156),
ambos tempestivos.
Alega a primeira Embargante omissões, contradições e obscuridades no trato da
inclusão, ou não, das transferências de ICMS na base da Cofins não-cumulativa.
Após transcrever trechos do voto embargado, aponta, dentre outros vícios,
confusão entre saldo credor e créditos, afirmando o seguinte:
Ora, não se pode confundir saldo credor com crédito.
Para se chegar ao crédito, faz-se necessário, obrigatoriamente, o confronto entre
débitos e crédito!
De que maneira poder-se-ia chegar ao saldo sem confrontar débitos e créditos?
A Procuradora da Fazenda Nacional, por sua vez, ratifica as razões externadas nos
Embargos da Delegada da RFB em Novo Hamburgo, afirmando que o Acórdão
embargado “promoveu um desvituarmento da sistemática da não-cumulatividade
das contribuições PIS/Cofins, existindo contradição no que tange à sistemática do
conceito de saldo credor.” É o Relatório, elaborado a partir do processo
digitalizado.
Naquela oportunidade, a turma decidiu pela conversão do feito em diligência para
que o feito aguardasse sobrestado até a ulterior decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal a
respeito da controvérsia concernente à inclusão ou não do ICMS na base de cálculo das
contribuições:
É que o tema referente à inclusão (ou não) do ICMS na base de cálculo do PIS
Faturamento e da Cofins nãocumulativos está sob análise do Supremo Tribunal
Federal, no Recurso Extraordinário no 606107, com repercussão geral já definida.
Não pode, pois, ser analisado nesta oportunidade, impondose o sobrestamento
do julgamento em obediência ao § 2o do art. do Anexo II do RICARF, acrescentado
pela Portaria MF no 586, de 21/12/2010, que dispõe o seguinte:
Art. 62A.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.989 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.004336/2004-45
3
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

§ 1o Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos sempre que o STF também
sobrestar o julgamento dos recursos extraordinários da mesma matéria, até que
seja proferida decisão nos termos do art. 543B.
§ 2o O sobrestamento de que trata o § 1o será feito de ofício pelo relator ou por
provocação das partes.
Como informa o sítio do Colendo Tribunal na internet (consulta em 03 de outubro
de 2011), o debate no RE no 606107 versa sobre o seguinte:
Recurso extraordinário em que discute, à luz dos artigos 149, § 2o, I; 150, § 6o;
155, § 2o, X, a; e 195, caput, I, b, da Constituição Federal, a constitucionalidade,
ou não, da exigência de que o valor correspondente às transferências de créditos
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS pela empresa
contribuinte seja integrado à base de cálculo das contribuições Programa de
Integração Social PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS nãocumulativas.
Por oportuno, observo que a matéria também é objeto da ADC no 18 e do RE no
2407852/ MG. Apreciando Medida Cautelar na referida Ação Declaratória de
Constitucionalidade, o STF, em 14/08/2008, resolvendo questão de ordem
suscitada no sentido de dar prosseguimento ao julgamento do RE no 240.7852/
MG, por maioria deliberou pela precedência do controle concentrado em relação
ao controle difuso, conforme a ementa seguinte:
Medida cautelar. Ação declaratória de constitucionalidade. Art. 3o, § 2o, inciso I,
da Lei no 9.718/98. COFINS e PIS/PASEP. Base de cálculo.
Faturamento (art. 195, inciso I, alínea "b", da CF). Exclusão do valor relativo ao
ICMS.
1. O controle direto de constitucionalidade precede o controle difuso, não
obstando o ajuizamento da ação direta o curso do julgamento do recurso
extraordinário.
2. Comprovada a divergência jurisprudencial entre Juízes e Tribunais pátrios
relativamente à possibilidade de incluir o valor do ICMS na base de cálculo da
COFINS e do PIS/PASEP, cabe deferir a medida cautelar para suspender o
julgamento das demandas que envolvam a aplicação do art. 3o, § 2o, inciso I, da
Lei no 9.718/98.
3. Medida cautelar deferida, excluídos desta os processos em andamentos no
Supremo Tribunal Federal.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.989 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.004336/2004-45
4
Pelo exposto, levando em conta art. 62A, § 2o, do RICARF, voto por sobrestar o
julgamento até que o STF decida sobre a inclusão ou não do ICMS na base de
cálculo do PIS Faturamento e Cofins nãocumulativos.
Somente após decisão transitada em julgado do Colendo Tribunal sobre o tema é
que o processo deve retornar a esta Turma para julgamento.

No entanto, ao retornar o processo, foi novamente sobrestado nos termos da
resolução no 3401-001.678, vejamos:
Desta feita, diante de decisão não definitiva, propõe-se não a concordância com a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, mas simplesmente a
conversão do presente julgamento em diligência para que se suspenda este
processo administrativo, com fundamento não apenas nos fundamentos
utilizados pela decisão do Ministro Marco Aurélio, como também nos dispositivos
do Código de Processo Civil, todos acima transcritos e referenciados, até o ulterior
trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário no 574.706.
E tampouco merece guarida o pálido argumento de que se trataria, aqui, de
repristinação de norma inexistente, uma vez que a previsão da possibilidade de
suspensão do processo administrativo, antes constante dos §§ 1o e 2o do art. 62
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda
no 256/2009 (RICARF/2009) foi não reproduzida pela Portaria do Ministério da
Fazenda no 343/15 (RICARF/2015), pois tal postura flerta com a admissão do que
se usou chamar de silêncio eloqüente: não deve haver qualquer pudor ao
aplicador em admitir que a lacuna, mais que defecção normativa sujeita a reparo,
é, antes, o vazio normativo, e nada mais.3 Assim, a inexistência de previsão
regimental sobre a possibilidade de suspensão não implica, por evidente, uma
norma de proibição. Sob tal argumento esta turma vinha decidindo, por voto de
qualidade,4 pela impossibilidade de suspensão do processo administrativo,
racional textualista que passa a ser suplantado pela turma a partir da análise do
presente caso.
Assim, voto pela conversão do presente feito em diligência de ofício, para
determinar que o processo aguarde, em secretaria, até o trânsito em julgado do
Recurso Extraordinário no 574.706

Por ordem judicial, foi determinado o julgamento.
É o relatório.

VOTO
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.989 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.004336/2004-45
5
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Conheço dos recursos, eis, que tempestivos.
A Fazenda Nacional ratificou os argumentos dos embargos da unidade de origem,
que em síntese:
Alega a primeira Embargante omissões, contradições e obscuridades no trato da
inclusão, ou não, das transferências de ICMS na base da Cofins não-cumulativa.
Após transcrever trechos do voto embargado, aponta, dentre outros vícios,
confusão entre saldo credor e créditos, afirmando o seguinte:
Ora, não se pode confundir saldo credor com crédito.
Para se chegar ao crédito, faz-se necessário, obrigatoriamente, o confronto entre
débitos e crédito!
De que maneira poder-se-ia chegar ao saldo sem confrontar débitos e créditos?
A Procuradora da Fazenda Nacional, por sua vez, ratifica as razões externadas nos
Embargos da Delegada da RFB em Novo Hamburgo, afirmando que o Acórdão
embargado “promoveu um desvituarmento da sistemática da não-cumulatividade
das contribuições PIS/Cofins, existindo contradição no que tange à sistemática do
conceito de saldo credor.” É o Relatório, elaborado a partir do processo
digitalizado.

Pois bem! Compreendo que a fiscalização e a Fazenda Nacional, tentam rediscutir a
matéria sobre a não incidência de PIS/COFINS sobre a transferência de ICMS, tanto que diz que a
própria fiscalização é a responsável pelo levantamento do suposto/crédito e débito, de toda sorte,
tais argumentos constam em seu despacho de homologação, vejamos:
Após exame e análise da documentação posta à disposição desta fiscalização,
verificamos que o contribuinte deixou de oferecer a tributação as receitas
decorrentes da transferência de créditos do ICMS a terceiros. A operação de
transferência dos créditos dc ICMS configura uma espécie de alienação, o credor
(empresa fiscalizada) transfere a terceiro o direito de receber seus créditos em
troca de vantagens patrimoniais. Tal negócio jurídic( possibilita a capitalização da
empresa uma vez que recursos deixarão de sair do seu caixa Com respeito a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e ;
Contribuição para o PIS/ Pasci), a base de cálculo de ambas é o valor do
faturamento, o qua corresponde à receita bruta da pessoa jurídica, assim
entendida como sendo a totalidade da receitas auferidas, independentemente da
atividade por ela exercida e da classificação contábi adotada para a escrituração
de suas receitas, consoante o caput do art. 30, e seu § 1°, da Lei r 9.718, de 27 de
novembro de 1998 (DOU de 28/11/1998).
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.989 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.004336/2004-45
6
De toda sorte, o acórdão deu provimento ao pleito da contribuinte nos seguintes
termos:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COFINS NÃOCUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO DOS
DÉBITOS. DIFERENÇA A EXIGIR. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. A
sistemática de ressarcimento da COFINS e do PIS não-cumulativos não permite
que, em pedidos de ressarcimento, valores como o de transferências de créditos
de ICMS, computados pela fiscalização no faturarnento, base de cálculo dos
débitos, sejam subtraídas do montante a ressarcir. Em tal hipótese, para a
exigência das Contribuições carece seja efetuado lançamento de ofício.
. TAXA SELIC: Sendo o ressarcimento uma espécie do gênero restituição segundo
tratamento dado pelo Decreto n° 2.138/97, seu valor devera também ser
atualizado pela Taxa SELIC nos termos do §4° do art. 39 da Lei n° 9.250/95.
Recurso provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por:
REICHERT CALÇADOS LTDA.
ACORDAM os Membros da Terceira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, em dar provimento ao recurso, nos seguintes termos: I) por
unanimidade de votos, em acolher a prejudicial de mérito levantada pela
Conselheira Silvia de Brito Oliveira para dar provimento por não ter sido efetuado
o lançamento; II) por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, quanto à
incidência da taxa Selic, admitindo-a a partir da data de protocolização do
respectivo pedido de ressarcimento. Vencidos os Conselheiros Emanuel Carlos
Dantas de Assis, Odassi Guerzoni Filho e Antonio Bezerra Neto.
Assim, não vejo nenhuma das hipóteses de prosperar os embargos de declaração,
nesse sentido:
Número do processo: 10840.000945/2003-44
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período
de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. O inconformismo com a decisão
proferida desafia recurso próprio, não restando caracterizada qualquer omissão
passível de complementação pela Turma prolatora.
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Ademais a mais, a tese da contribuinte que poderia ser invocada, prosperou nos
Tribunais Superiores.
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, e no mérito, os rejeitos.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.989 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.004336/2004-45
7

Fl. 265
DF CARF MF
Original